Tribunal: TJES
Processo: 5011722-65.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011722-65.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMILI MONTOVANI e outros (2)
RECORRIDO: CARRIERS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011722-65.2024.8.08.0014
RECORRENTE:
SAVI COSMÉTICOS LTDA.
RECORRIDO:
JAMILI MONTOVANI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENTREGA. PRODUTOS NÃO RECEBIDOS PELO CONSUMIDOR, APESAR DE REGISTROS CONTRADITÓRIOS DE ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA E DA TRANSPORTADORA. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR MODERADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA QUE APRECIOU CORRETAMENTE OS FATOS E APLICOU ADEQUADAMENTE O DIREITO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço de entrega de produtos adquiridos pela parte autora em ambiente eletrônico, bem como à consequente responsabilização solidária das rés pelos danos materiais e morais reconhecidos na sentença, questionando-se, ainda, a adequação dos valores fixados a título indenizatório.

2. É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que a autora figura como destinatária final dos produtos adquiridos, enquanto as rés atuam como fornecedoras, tanto na comercialização quanto na logística de entrega. Nessa perspectiva, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

3. No caso concreto, restou suficientemente comprovado que, embora constassem registros de entrega em relação a parte dos pedidos, a autora não recebeu qualquer dos produtos adquiridos, circunstância corroborada por documentos de rastreamento, tentativas frustradas de solução administrativa e comunicação formal às empresas envolvidas. Tal cenário evidencia falha na prestação do serviço, sendo irrelevante, para fins de responsabilização perante o consumidor, a definição interna de qual das rés deu causa direta ao evento danoso, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade solidária.

4. O dano material decorre de forma direta e objetiva do não recebimento dos produtos pagos, no valor total de R$580,06. A sentença reconheceu corretamente a existência do prejuízo patrimonial, determinando a restituição da quantia despendida, com incidência de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, critérios que se mostram adequados e compatíveis com a natureza da obrigação.

5. A situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A frustração da legítima expectativa de receber produtos regularmente adquiridos, somada à ausência de solução administrativa eficaz e à necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, caracteriza ofensa a direitos da personalidade, apta a ensejar compensação por dano moral.

6. O valor arbitrado na sentença, fixado em R$3.000,00, revela-se moderado, proporcional e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora, tampouco representar penalidade excessiva às rés. Não se verifica, portanto, qualquer descompasso que justifique a intervenção deste colegiado para sua redução ou majoração.

7. Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto probatório, aplicando corretamente o direito ao caso concreto e fixando indenizações em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inexistem vícios ou ilegalidades a serem sanados em grau recursal.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)